Tribunal: TJDFT
Processo: 0708897-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DO DEVEDOR. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
I – Indefere-se o pedido de penhora e de pesquisa de bens, para posterior constrição, em nome do cônjuge do agravado-devedor, terceira pessoa que não integra a lide.
II – Agravo de instrumento desprovido.